Tribunal: TJDFT
Processo: 0732895-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PERÍCIA REALIZADA. APURAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO DOS VEÍCULOS PELO TEMPO DE USO. ABATIMENTO NO PREÇO PAGO PELOS BENS. AFERIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DOS VEÍCULOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS NO ACÓRDÃO No 1363092. SOB O PÁLIO DA COISA JULGADA. ARTIGOS 505 E 507, CPC. IMPOSSIBILIDADE. ENTREGA DE ACESSÓRIOS APÓS A PERÍCIA, PAGAMENTO DE CONSERTOS FORA DA CONCESSIONÁRIA, ÀS EXPENSAS DO AGRAVANTE, E ÓBICE À TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS, VISANDO POSSÍVEL AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O DECIDIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tentativa de rediscussão sobre questões já definidas e superadas pelo Acórdão no 1363092, que se busca liquidar, não encontra guarida em liquidação provisória de sentença visando apurar a depreciação dos veículos que serão devolvidos e ressarcimento dos valores pagos pelo valor de mercado, com abatimento após perícia realizada, à luz do previsto nos artigos 505 e 507, do CPC. 1.1. Assim, inoportuno revolver debates acerca da não entrega de acessórios quando da realização da perícia já realizada nos veículos, pagamento de consertos fora da concessionária, às expensas do recorrente, bem como quanto à transferência imediata da propriedade dos veículos, pelo retorno ao status quo ante determinado com a anulação do negócio jurídico (art. 171, II, CCB), nada tendo sido tratado quanto à possível aquisição dos veículos pelo agravante.

2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.

3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.

4. Recurso conhecido e desprovido.